Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação. Ameaça. Absolvição por insuficiência de provas. Revogação das medidas protetivas de urgência. Necessidade de oitiva da vítima. Recurso parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pela defesa para absolver o réu do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à revogação das medidas protetivas de urgência, considerando a absolvição do acusado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revogação das medidas protetivas exige prévia oitiva da ofendida, a fim de que se verifique a efetiva cessação da situação de risco à sua integridade, mesmo na hipótese de absolvição. 4.1. No caso concreto, considerando que a sentença determinou a vigência das medidas por mais 6 (seis) meses ou até o trânsito em julgado do processo, e que a absolvição está calcada na insuficiência de provas, deve ser observado o entendimento do STJ.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 822.834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no REsp no 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 12.04.2023.